Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-53.2018.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000905-53.2018.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELISA MARCIA MONTEIRO - CPF: 650.756.251-34 (RECORRIDO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) - VERIFICAÇÃO - DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS - ART. 131, § 2
o
, DO CTB - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ORDEM CONCEDIDA NO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, no que se refere a condicionar o licenciamento veicular ao pagamento das multas.

2. Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade, e (ou) a arbitrariedade devem ser comprovadas, desde o momento da impetração.

3. Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade e (ou) à ilegalidade da autuação, referente(s) à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do Detran, sobretudo, porque descabe, no
writ,
a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, que é inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5. Se não demonstrada, de plano, a irregular ou ilegal autuação, não há falar em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar tal exigência (art. 131, § 2
o
, do Código Brasileiro de Trânsito).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 905-53.2018.8.11.0014, código 79633, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT -, concedeu, parcialmente, a ordem vindicada, para autorizar a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da parte Impetrante, Elisa Márcia Monteiro, independentemente do recolhimento das multas por infração de trânsito, constantes do registro veicular, ao fundamento de que não comprovada a regular notificação (id. 33987981).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação do ato sentencial (id. 35416991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no Relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença que concedeu a ordem, vindicada no Mandado de Segurança n. 905-53.2018.8.11.0014, código 79633, impetrado por Elisa Márcia Monteiro, contra o ato acoimado de coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT.

A parte Impetrante relata, na inicial mandamental, ser proprietária do veículo Volkswagen Gol, ano/modelo 2010/2011, placa NJR 8345, cor branca, Renavan 00210151030, e que, ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, teve conhecimento da existência de multas, referentes a infrações de trânsito, que obstaram a emissão do documento pretendido.

Ao analisar o pedido liminar, o Douto Juízo singular entendeu por bem deferi-lo, em parte, para determinar a emissão do licenciamento do veículo, conforme dispositivo a seguir transcrito (id. 33987970):

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada, ordenando que a Diretora da 12ª

CIRETRAN de Poxoréu/MT se abstenha de condicionar o licenciamento do veiculo referenciado ao pagamento de multas, cuja competência para anulção ou suspensão

caiba ao DETRAN/MT, excetuando-se, pois, aquelas impostas pela Polícia Rodoviária Federal ou DNIT, possibilitando assim que a impetrante possa licenciar o seu automóvel, com as características descritas na inicial e documento acostado aos autos, sem que para tanto tenha que cumprir a mencionada exigência de pagamento de multas.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos e prestou as suas informações (id. 33987975), suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a legalidade da vinculação do licenciamento à quitação das multas de trânsito e pugnou, por fim, pela retificação da decisão liminar e consequente denegação da ordem.

Após a regular tramitação processual, sobreveio a sentença, na qual analisadas as preliminares junto ao mérito, no qual concedida, parcialmente, a segurança, para, ratificando a liminar, autorizar a emissão do documento requerido, independentemente do pagamento dos dois débitos especificados na inicial, pendentes sobre o registro do veículo em referência, sem que demonstrada a regularidade das respectivas notificações.

Passo ao Reexame Necessário.

Da Ilegitimidade Passiva

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o Detran/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos. É, entretanto, o responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento das referidas infrações.

Dessa forma, conforme a jurisprudência assente deste Tribunal, referido órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo, no que se refere ao objeto do
writ
.

Assim, de rigor, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange à inviabilidade da via eleita e à ausência de prova pré-constituída, tenho que são questões a serem tratadas com o mérito da ação constitucional, o que faço a seguir.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A corroborar as assertivas acima, a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).

Da análise dos documentos carreados aos autos, em especial do extrato fornecido pelo Detran (id. 33987976), constata-se que o veículo da parte Impetrante possuía os seguintes registros de autuações e multas:

Não obstante as diversas autuações, lançadas sobre o registro de seu veículo, e dos apontamentos quanto às postagens das respectivas notificações, a parte Impetrante defende não ter sido notificada, sem, em contrapartida, apresentar documentos capazes da completa demonstração de tal afirmativa.

Certo é que o número de registros infracionais fragiliza o argumento autoral, acerca do seu desconhecimento sobre todas aquelas pendências, sobretudo porque lançadas ao longo de três anos.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, insta trazer à luz o que dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Sobreleva consignar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu a constitucionalidade do aludido artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

Além disso, há considerar a inolvidável presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, o que impõe à parte
Impetrante, no caso, o dever de demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe forem imputadas, não bastando, para tanto, a simples alegação de que não fora notificada.

No caso em apreço, em que pese aos fundamentos apresentados pela parte Impetrante, o certo é que o contexto fático e probatório, trazido aos autos, não é suficiente à conclusão quanto à ilegalidade atribuída à autoridade administrativa, o que demandaria a produção de provas, quanto à regularidade, ou não, das notificações, medida imprópria a este meio utilizado pela parte Impetrante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO - ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Com efeito, tenho que, na hipótese, não há falar na existência de direito líquido e certo, porquanto carentes os autos da prova pré-constituída das alegadas ausências ou irregularidades na notificação, o que torna de rigor a retificação da sentença.

Forte nessas razões, em Reexame Necessário,
RETIFICO
o ato sentencial, para
REJEITAR a Preliminar de Ilegitimidade Passiva e,
ACOLHENDO Preliminares de Inadequação da Via Eleita e de Inexistência de Prova Pré-Constituída
,
DENEGAR
a ordem vindicada na exordial mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020